Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR FOTOGAFIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ACIONAMENTO DE ALARME. NÃO CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria do delito imputado aos réus restou plenamente demonstrada pelo depoimento judicial da vítima e pelo reconhecimento por fotografia em relação ao primeiro réu; quanto ao segundo réu, pela sua confissão espontânea e pelo laudo papiloscópico realizado no veículo utilizado para fuga, que concluiu pela correspondência entre o fragmento de impressão digital encontrado e o seu dedo indicador esquerdo.
2. Não há desistência voluntária, e sim tentativa punível, se o agente desiste da empreitada criminosa pelo risco de ser surpreendido em flagrante diante do acionamento do sistema de alarme.
3. Inexiste bis in idem quando o d. Magistrado sentenciante usou a mesma sentença condenatória para valorar negativamente a conduta social do agente e, configurar a reincidência na segunda fase da dosimetria. A fundamentação utilizada não foi a condenação definitiva anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, afastando-se de sua finalidade pedagógica.
4. Configurada a majorante de restrição de liberdade da vítima, uma vez que ela ficou em poder dos acusados durante a ação delitiva, tendo sido forçada a permanecer no veículo contra a sua vontade. Ao final, foi abandonada em região afastada do centro.
5. Em relação ao emprego de arma de fogo, embora não tenha sido apreendida, a prova testemunhal tornou a sua utilização indene de dúvidas.
6. Não há como reconhecer a continuidade delitiva ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte dos réus, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.